Tribunal: STF
Processo: RHC 205919
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 652.649/MG. 



    Colho da decisão impugnada: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante o art. 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para a ciência da sentença condenatória e não se estende a decisões de segunda instância.



    2. No caso, houve a intimação do advogado dativo e, após transcorrido o prazo sem manifestação, foi certificado o trânsito em jugado do acórdão.



    3. Agravo regimental não provido”. (eDOC 35)



    No STJ, foi denegada a ordem em habeas corpus. (eDOC 23)



    Interposto agravo regimental, não foi provido. 



    Neste writ, a defesa requer, em suma, que seja desconstituído o trânsito em julgado do processo em questão, reabrindo o prazo para interposição dos recursos cabíveis. (eDOC 30)



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese dos autos, assiste razão à defesa. 



    No caso, verifica-se a ausência de intimação pessoal do advogado dativo à época nomeado.



    Não se mostra suficiente o argumento de que "o dispositivo do acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 1.0095.12.001479-0/001 foi disponibilizado no Diário do Judiciário Eletrônico do dia 25/06/2020 e publicado em 26/06/2020, sendo que em 26/08/2020, foi expedida intimação para advogado dativo".



    Nesse ponto, considero que não houve a inequívoca intimação pessoal do advogado dativo quanto acórdão proferido pelo TJMG, e sua ausência está desconforme com o entendimento desta Corte. Nesse sentido cito os seguintes precedentes: 



    “Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. Condenação. 3. Recurso especial intempestivo. 4. O defensor dativo deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade – CPP 370, § 4º. Homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa. 5. Constitucionalidade do tratamento diferenciado em relação ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao defensor constituído, intimados pessoalmente. Jurisprudência reafirmada em decorrência do julgamento do Plenário, em 2.6.2016, da ADI 2.144/DF, rel. min. Teori Zavascki, DJe 14.6.2016. 6. Writ não conhecido - decisão monocrática do STJ não impugnada por agravo regimental. 7. Concessão da ordem, de ofício, para anular o trânsito em julgado da apelação criminal e determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que intime, pessoalmente, o defensor dativo do acórdão ali proferido, dando-lhe oportunidade de manejar os recursos cabíveis.” (HC 131.198/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.9.2016 - grifei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Defensor dativo. Prazo em dobro para recorrer. Não incidência. Precedentes. Regimental não provido. 1. É assente, na jurisprudência da Corte, o entendimento de que o defensor dativo possui a prerrogativa da intimação pessoal. Todavia, ele não faz jus ao prazo recursal em dobro. 2. Agravo a que se nega provimento”. (ARE-AgR 814.800, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.11.2014 – grifei)



    Nesses termos, defiro o pedido, a fim de anular apenas o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo TJMG (Processo nº 0014790-41.2012.8.13.0095), restabelecendo assim os prazos recursais para a interposição dos recursos cabíveis às instâncias superiores.



    Publique-se.



    Comunique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente